Tribunal: STF
Processo: ARE 1539299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA (RERCT). ADESÃO. ERRO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO E MULTA. LEI Nº 13.254, DE 2016, ART. 1º.



    É indevida a pretensão de restituição de tributo e multa exigidos por força de adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), demonstrado que não houve erro do aderente, por haver incorrido ele em situação ajustada à hipótese descrita no artigo 1º da Lei nº 13.254, de 2016.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, e 150, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê, o fundamento da demanda é que a demandante incorreu em erro, ao declarar o valor de € 80.142,58 quando da sua adesão ao RERCT (Lei nº 13.254, de 2016), uma vez que tal montante já havia sido tributado pelo Estado alemão, não cabendo ser novamente tributado pelo Brasil.



    Ora, o fato de o montante de € 80.142,58 já ter sido tributado no exterior é irrelevante para as finalidades do RERCT, uma vez que o escopo da Lei nº 13.254, de 2016, foi regularizar no Brasil os recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais, remetidos ou mantidos no exterior, ou repatriados por residentes ou domiciliados no Brasil, em relação à data de 31 de dezembro de 2014, apontada pela lei como fato gerador de ganho de capital no Brasil.



    (...)



    Evidentemente, se os recursos, bens ou direitos já estivessem regulares no Brasil antes de 31 de dezembro de 2014, em razão de terem sido tempestivamente informados ao Banco Central do Brasil (BCB) e à Receita Federal do Brasil (RFB), não se lhes aplicaria a Lei nº 13.254, de 2016, nem haveria necessidade de sua regularização, porque só se regulariza aquilo que está irregular.



    Ora, ao retornar em definitivo ao Brasil, em 2004, conforme declara na petição inicial, a demandante mantinha no exterior valores (investimentos) em montante não inferior a € 100.000,00 (na inicial, aponta que em 2014 eram € 172.658,59), razão por que deveria obrigatoriamente passar a declará-los ao Banco Central do Brasil (BCB), por força do prescrito no Decreto-Lei nº 1.060, de 1969, Medida Provisória nº 2.224, de 2001, Resolução BCB nº 2.911, de 29-11-2001, Resolução BCB nº 3.540, de 28-02-2008, e Resolução BCB nº 3.854, de 2010, tudo sob pena de multa administrativa, sem prejuízo da persecução penal por crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492, de 1986, art. 22, parágrafo único, parte final). E, independentemente do valor, cumpria ainda à demandante, ao restabelecer seu domicílio fiscal no Brasil, declarar os bens mantidos no exterior e os rendimentos lá auferidos à Receita Federal do Brasil (RFB), por força da legislação tributária (Lei nº 9.250, de 1995, art. 25; Decreto nº 3.000, de 1999, art. 787).



    Contudo, pelo silêncio da petição inicial, resta evidenciado que a demandante nenhuma declaração fez nem ao BCB, nem à RFB, depois do seu retorno definitivo ao Brasil (ano 2004), só vindo a promover as declarações legais quando aderiu ao RERCT em 27-10-2016 (proc. originário, Evento 1, OUT9).



    Daí que em 31-12-2014 a demandante se encontrava, perante o BCB e a RFB, em situação irregular, enquadrando-se na hipótese descrita no artigo 1º da Lei nº 13.254, de 2016, ou, por outras palavras, (a) mantinha recursos no exterior, e (b) tais recursos não vinham sendo declarados nem ao BCB nem à RFB, em infração à legislação nacional.



    (...)



    Em conclusão, não houve nenhum erro na declaração da demandante para aderir ao RERCT, pois incorria ela na hipótese descrita no artigo 1º da Lei nº 13.254, de 2016, e, por conseguinte, não é cabível a restituição por alegado pagamento a mais do que o devido a título de imposto e multa, no âmbito do referido regime.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente